Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019985-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA CAMILLE NUNES CORREIA - CPF: 081.673.981-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEICAO - CPF: 008.764.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO COM

COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE - CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA -
PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
NÃO VIOLADO -

MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

O envolvimento do paciente com associação criminosa voltada ao tráfico, inclusive com indícios de que exerce um certo grau de liderança, revela a gravidade concreta e real do delito, além de indicar a probabilidade de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Não há se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Rogério Souza Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.

O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública.

Afirma que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo porque não há indícios suficientes de autoria delitiva.

Ressalta que a prisão é a
ultima ratio
e que a manutenção da prisão do paciente afronta o princípio da presunção de inocência.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
No mérito, requer pela concessão definitiva da ordem, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID. 228039650).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. 233887682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
236675657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como na carência de indícios de autoria pelo paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, juntamente com outros corréus,

consoante narra a inicial:

“(...)

Fato 1 – tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06)

Na data de 19/01/2024, no período vespertino, na Rua Iere, no 733, Bairro Módulo 6, nesta Comarca de Juína, a denunciada 1) BIANCA CAMILLE, teve em depósito/guardou/vendeu 3 (três) porções de cocaína, totalizando cerca de 63,8g (sessenta e três vírgula oito grama), que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante vigilância/monitoramento realizado na residência da denunciada, a Polícia Civil percebeu uma intensa movimentação de indivíduos que entravam e saíam daquela, de maneira que, ao abordar o usuário de substância entorpecente JUNIOR BORGES MENDES, encontrou com este 2 (duas) porções pequenas de pasta base de cocaína, o qual informou ter comprado tais substâncias com a denunciada.

Em seguida, realizada a busca na referida residência, foi encontrada e apreendida 1 (uma) porção grande de pasta base de cocaína.

Ainda, em diversas datas e horários, mas certo que em janeiro de 2024, nesta comarca, os denunciados 1) BIANCA CAMILLE e 5) ROGÉRIO em unidade de desígnios, venderam/forneceram substâncias entorpecentes, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se das conversas constantes do aparelho celular apreendido com a denunciada 1) BIANCA CAMILLE que esta vendia substância entorpecentes sob a hierarquia do denunciado 5) ROGÉRIO, o qual em várias ocasiões fez cobranças àquela, além de receber transferência pix de 1) BIANCA CAMILLE. Vejamos.

2) ROGÉRIO
12/01/2024 11:25: Entendi já tem dinheiro aí.

1) BIANCA CAMILLE
11:27: Ontem não deu nem de vender nada não, tava parado os corre.

2) ROGÉRIO 14/01/2024
11:51: Opa tem base lá ainda nem.

1) BIANCA CAMILLE
14/01/2024 11:58: Tem

2) ROGÉRIO 14/01/2024
12:17: Entendi vendeu não nem 12:18: Nada ainda.

1) BIANCA CAMILLE
14/01/2024 12:19: Sexta feira agora uns colega meu vai receber aí, eu tenho que lançar 750 pro cê. 12:19: Mais a merca ta aqui ainda quase toda, só que o dinheiro tá aparecendo, devagarzinho vai aparecendo.

2) ROGÉRIO
15/01/2024 10:11: Tem dinheiro aí pra nois

1) BIANCA CAMILLE
17/01/2024 17:49: Opa! O DIEGO deixa eu te falar, manda pra mim sua chave pix aí, que já vou mandar pra você 400 conto4 pra não ficar parada na conta aqui entendeu, e sexta-feira vou mandar mais um dinheiro daí. (...)

Ainda, a esse respeito, a denunciada 1) BIANCA CAMILLE confirmou à denunciada 3) MAYRA REGINA que “trabalhava” para o denunciado 5) ROGÉRIO, vulgo DIEGO, a sabe (...)

Fato 2 – Associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006)

Nas mesmas circunstâncias do fato 1, os denunciados 1) BIANCA CAMILLE e 5) ROGÉRIO, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta Comarca de Juína/MT. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra: 1) BIANCA CAMILLE NUNES CORREIA, como incursa no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006; 2) DOUGLAS PORFÍRIO DA CONCEIÇÃO, como incurso no art. 36, caput, da Lei no 11.343/2006; 3) MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, como incursa no art. 36, caput, da Lei no 11.343/2006; 4) MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, como incurso no art. 36, caput, da Lei no 11.343/2006; 5)
ROGERIO SOUZA FERNANDES, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006; (...)”
extraído do sistema PJE na origem.

Posteriormente, o Magistrado de primeira instância, ao acolher a Representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-a na garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa, além do envolvimento no tráfico de drogas, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão

“ (...) 1.1)
ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, vulgo “Diego”

Extrai-se do relatório de degravação conversas entre o representado e
BIANCA
, sugerindo que
o representando seria o responsável pelas cobranças do tráfico de drogas
, ocasião em que
ele questiona Bianca se ela já tem dinheiro
.

Confira-se:

“(...)

ROGÉRIO: Entendi já tem dinheiro aí;

BIANCA CAMILLE:
Ontem não deu nem de vender
nada não, tava parado os
CORRE
;

ROGÉRIO: Opa tem
BASE
lá ainda nem;

BIANCA CAMILLE: Tem;

ROGÉRIO: Entendi vendeu não nem; Nada ainda;

BIANCA CAMILLE: Sexta feira agora uns colega meu vai receber aí, eu tenho que lançar 750 pro cê; Mais a
MERCA ta aqui ainda quase toda
, só que
o dinheiro tá aparecendo, devagarzinho vai aparecendo
;

15/01/24 - ROGÉRIO: Tem dinheiro aí pra nois;

BIANCA CAMILLE: Opa! O DIEGO deixa eu te falar, manda pra mim sua chave pix aí, que
já vou mandar pra você 400 conto pra não ficar parada na conta aqui entendeu, e sexta-feira vou mandar mais um dinheiro
daí
”.

Em outros diálogos entre o representado em Bianca ele encaminha a chave
pix
em nome de Ane Caroline e na sequência Bianca encaminha comprovante de
pix
, além de intermediarem outros pagamentos.

Note-se ainda que o representado
ostenta anotações criminosas
, possuindo em seu desfavor condenações por
tráfico
de drogas,
associação
para o tráfico (autos n. 0000014-98.2019.8.11.0013 e 0010626-95.2019.8.11.0013), bem como responde por ações penais em curso também por
tráfico
e
associação
para o tráfico (autos n. 1001637-78.2022.8.11.0013 e 1000987-60.2024.8.11.0013), demonstrando que ele é contumaz na prática delitiva.

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva.

(...)” (ID.
227983670).

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

No que se refere à negativa de autoria, sob o argumento de que não há nos autos
"elementos de convicção críveis e sólidos"
que indiquem que o paciente seja a pessoa mencionada nos diálogos extraídos do relatório de degravação, ressalto que tal questão é matéria de mérito, demandando uma análise aprofundada das provas, o que ultrapassa os limites restritos do
habeas corpus
, devendo, portanto, ser arguida e examinada nas vias ordinárias da ação penal.

No entanto, por ora, há indícios que vinculam o paciente à participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, especialmente com base nas conversas transcritas do aparelho celular apreendido da corré. Ademais, a denúncia já foi oferecida, e o processo encontra-se na fase de apresentação de defesa preliminar, de modo que essa questão deverá ser apreciada naquele feito, após a devida instrução processual.

Se isso não bastasse,
o
writ
foi mal instruído, sem a juntada de qualquer documento referente à fase investigatória. No âmbito do
habeas corpus
, o ônus da prova recai sobre o impetrante, sendo imprescindível que esta prova seja pré-constituída, devendo a parte instruir a petição inicial com todos os documentos que comprovem as alegações feitas na ação constitucional.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, constato que os elementos apresentados são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva, pois evidenciam a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente. As investigações indicam sua possível participação em uma Organização Criminosa voltada ao tráfico de drogas em Juína, sendo possível identificar, a partir das conversas transcritas na denúncia, que o paciente aparenta exercer um certo grau de liderança na referida organização, conforme relato da corré Bianca Camille, que comercializava substâncias entorpecentes sob sua direção e repassava valores ao paciente provenientes dessa atividade.

Ademais, a decisão ressaltou a
possível contumácia delitiva
do paciente, que possui em seu desfavor “
condenações por
tráfico
de drogas,
associação
para o tráfico (autos n. 0000014-98.2019.8.11.0013 e 0010626-95.2019.8.11.0013), bem como responde por ações penais em curso também por
tráfico
e
associação
para o tráfico (autos n. 1001637-78.2022.8.11.0013 e 1000987-60.2024.8.11.0013)”
o que constitui um fator concreto para a manutenção da ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal n. 6 do TJMT.

Vale ressaltar, também, que o princípio da presunção de inocência não impede a manutenção da medida cautelar, desde que estejam presentes os fundamentos legais que a justificam, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“(...)
Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena"
(AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 184.185/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização/associação criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão na ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024